Tribunal: TJDFT
Processo: 0055302-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0055302-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BENEDITO DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o réu/apelante para se manifestar sobre o informado na petição de ID n.o 28052008. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2021 16:00:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator